Tribunal: TJSP
Processo: 1504045-24.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, caput, CP. Preliminar de nulidade por falta de intimação do réu para a audiência. Inocorrência. Tentativa de intimação pessoal, porém, o acusado não foi encontrado. Art. 367, do CPP. Revelia decretada. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Crime impossível não configurado. Prática delituosa

Ementa:
Apelação. Furto. Art. 155, caput, CP. Preliminar de nulidade por falta de intimação do réu para a audiência. Inocorrência. Tentativa de intimação pessoal, porém, o acusado não foi encontrado. Art. 367, do CPP. Revelia decretada. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Crime impossível não configurado. Prática delituosa configurada. Teoria da Amotio. Pena privativa de liberdade devidamente substituída por uma restritiva de direitos. Art. 44, §2o, do CP permite a escolha pelo magistrado. Suspensão condicional do processo não é possível. Acusado respondia a outro processo quando da prolação da r. sentença. Sentença mantida. Recurso não provido.